Tribunal: TJBA
Processo: 0500278-24.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500278-24.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDILSON OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. CURADORIA ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Edilson Oliveira de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco S/A, reconhecendo a validade da citação por edital, a regularidade do contrato de alienação fiduciária, a constituição em mora do réu, e o inadimplemento contratual, consolidando a posse e a propriedade do veículo no patrimônio do autor. A sentença também indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte ré e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao réu revel, citado por edital e representado por curador especial, com consequente afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial, por si só, não presume a hipossuficiência econômica da parte representada, sendo necessária prova ou declaração expressa que fundamente o pedido de gratuidade, conforme exigido pelo art. 98 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há presunção legal de necessidade para concessão automática da justiça gratuita em favor de réu revel, citado por edital e representado por defensor público como curador especial (AgRg no AREsp 10.183/MG; AgRg no REsp 1.186.284/MS).

Os tribunais estaduais também adotam o entendimento de que a nomeação de curador especial não afasta, por si só, o ônus da prova quanto à alegada insuficiência de recursos, sendo legítima a condenação em custas e honorários na ausência de comprovação de necessidade (TJ-RS, AC 70068869692; TJ-BA, APL 03235246720158050080; TJ-SP, AI 2279100-25.2019.8.26.0000).

No caso concreto, inexiste nos autos qualquer documentação ou declaração que comprove a incapacidade financeira do apelante, razão pela qual o pedido de gratuidade não atende aos requisitos legais, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação da Defensoria Pública como curador especial não presume, por si só, a hipossuficiência econômica da parte representada.

A concessão da gratuidade da justiça exige prova ou declaração expressa nos autos quanto à insuficiência de recursos.

Na ausência de demonstração da hipossuficiência, é legítima a condenação da parte representada por curador especial ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 82, § 2º, e 85; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 10.183/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no REsp 1.186.284/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 23.11.2010; TJ-RS, AC 70068869692, Rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva, j. 28.04.2016; TJ-RS, AC 70067965194, Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, j. 28.01.2016; TJ-SP, AI 2279100-25.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marino Neto, j. 20.02.2020; TJ-BA, APL 03235246720158050080, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 04.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500278-24.2016.8.05.0274
, em que figuram como apelante EDILSON OLIVEIRA DE JESUS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.